Tribunal: TCU
Processo: 023.006/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE DDS-054/99, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 383527, função null, que teve como objeto NO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO DE GILBUES FOI CONSTATADA A GRAVE SITUACAODO AVANCO DO PROCESSO DE DESERTIFICACAO NO MUNICIPIO. A SITUACAO DA AREA URBANA E AINDA MAIS CRITICA. DIANTE DO QUE FOI CONSTATADO PROPO-MOS A IMPLANTACAO DE UMA AREA PILOTO PARA PESQUISAR MEDIDAS DE CONTRO-LE DA DESERTIFICACAO. (no da TCE no sistema: 3113/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 221/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 023.006/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deocleciano Guedes Ferreira (XXX.028.163-XX) e Valdemar Rodrigues (XXX.951.188-XX) 1.2. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 100.